Tribunal: STM
Processo: 7000021-63.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VALDOMIRO JOAQUIM
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO MONTEIRO LUPERNI
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, reformar a
Decisão hostilizada, receber a Denúncia em desfavor do 1º Ten Aer VALDOMIRO
JOAQUIM, como incurso no art. 298 do CPM e determinar a remessa dos autos ao
juízo de origem, para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do
Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e mantinha na íntegra a Decisão recorrida, que rejeitou
a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Ten Aer VALDOMIRO JOAQUIM,
denunciado pela prática do crime previsto no at. 298 do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-63.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VALDOMIRO JOAQUIM
ADVOGADO: Dr. LUIZ GUSTAVO MONTEIRO LUPERNI

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENENTE DA AERONÁUTICA.
DESACATO A SUPERIOR. SUPOSTA ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ÍNDICOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
Nos termos do art. 30 do CPPM, o Ministério Público Militar tem a
obrigatoriedade de ofertar a denúncia sempre que estiver diante de fato, em
tese, criminoso e da existência de indícios mínimos de autoria. No juízo de
prelibação, cabe ao Magistrado a análise desses elementos, em decorrência
do princípio in dubio pro societate, a fim de assegurar o fiel cumprimento da
lei penal.
Conforme consignado, emergem dos autos a presença de indícios mínimos de
autoria e da configuração da materialidade para a instauração da ação penal,
nos termos das exigências contidas nos arts. 77 e 78 ambos do CPPM. A
confirmação de eventual atipicidade da conduta deverá resultar do
exaurimento das provas a serem produzidas na instrução criminal,
assegurado ao Recorrido o contraditório e a ampla defesa.
Recurso provido. Denúncia recebida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para, reformar a Decisão
hostilizada, receber a Denúncia em desfavor do 1º Ten Aer VALDOMIRO JOAQUIM, como
incurso no art. 298 do CPM e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para o seu
regular prosseguimento.

Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VALDOMIRO JOAQUIM
ADVOGADO: Dr. LUIZ GUSTAVO MONTEIRO LUPERNI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, em 13 de
dezembro de 2019, contra a Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º
Tenente QOCon PED VALDOMIRO JOAQUIM, denunciado pela prática do crime previsto no art.
298 do Código Penal Militar, conforme as circunstâncias fáticas adiante elencadas:

"(...) De acordo com os depoimentos constantes nos autos de prisão em
flagrante no dia 22 de novembro de 2019, o flagranteado 1º Ten Valdomiro
Joaquim compareceu na sede da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá
da Escola de Especialistas de Aeronáutica para o fim de ter uma audiência
com o Ten Cel Int Moises Gomes da Motta.
Após ter anunciado ao 1º Ten Pais, na recepção da Prefeitura, seu intento, foi
indagado qual era o assunto, e recebeu a informação do 1º Ten Pais, de que o
Ten Cel Motta não poderia falar com ele.
Inconformado com a situação o flagranteado começou a falar em tom de voz
alterada, aos gritos, dizendo que 'iria denunciar todos da Prefeitura, que
aquele órgão era um antro de corrupção, um cartel dentre outros dizeres que
ofendiam a todos os presentes'.
Mesmo após a intervenção do Ten Cel Motta, as condutas ofensivas e
desrespeitos do 1º Ten Valdomiro não cessaram, impondo-se a ordem de
prisão em virtude do flagrante desacatado e descumprimento de ordem de
superior para que assumisse uma postura adequada.
O 1º Ten. Pais, bem como as demais testemunhas, 1S SOB LEANDRO
TIBIRISSÁ CHEFFER e 2S SOB PAULO ROBERTO JUNIOR DA SILVA
OLIVEIRA, confirmam integralmente os fatos ora narrados, descrevendo as
seguintes expressões de desacato: 'a Prefeitura era um antro de roubalheira
e corrupção e que o mesmo sabia de tudo que estava acontecendo, que iria
fazer denúncia para o Ministério Público', 'ouviu o tenente JOAQUIM
gritando que iria denunciar a prefeitura, que aquele Órgão era antro de
corrupção'.
As testemunhas ainda declaram que o flagranteado não obedeceu as ordens
do superior para que parasse com as ofensas, se ausentando sem permissão
do superior, Ten Cel Motta.
O alvo das declarações ofensivas do flagranteado era a Administração da
Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá, cujo responsável é o Ten. Cel
Motta, sendo a este imputada condutas indignas e indecorosas de formação
de cartel, roubalheira e corrupção, aos gritos no interior do local de trabalho
do Superior ofendido.
A conduta do ora denunciado vem descrita no disposto no art. 298 do CPM,
que pune com pena de um até quatro anos de reclusão quem desacata
superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe
a autoridade.
Não há que se falar em desobediência, pois todos afirmam que o Oficial

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
Superior pediu para que o flagranteado se acalmasse e baixasse o tom de
voz, não tendo sido atendido pelo infrator que se retirou do local sem
permissão, situação esta que não configura o crime de desobediência ou
mesmo insubordinação, em virtude das circunstâncias de alteração de
comportamentos, contexto de desacato e ordem de prisão. Assim, seja pela
conduta estar no mesmo contexto do desacato, desrespeito ao superior, seja
pela natural inconformidade com a ordem de prisão, que foi cumprida
minutos depois, não subsiste a imputação pelo crime de desobediência.".
(APF 7000383-39.2019.7.02.0002, Evento 49, DENUNCIA1.)

Na Decisão proferida nos autos do APF nº 7000383-39.2019.7.02.0002, em 4 de dezembro
de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM rejeitou a Denúncia, com
supedâneo no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), combinado com
o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum (CPP). Para tanto, destacou:

"(...) 8. Neste ponto, como é sabido, temos que comportamento revelador de
má educação, frases deselegantes e um tratamento pouco cordial, segundo
entendimento jurisprudencial, não configuram desacato.
9. Além do mais, para se configurar tal delito, a vítima há de ser certa e
determinada. E no caso, o denunciado não dirigiu os seus dizeres
especificamente para o seu superior, isto é, para o Prefeito de Aeronáutica,
tenente coronel Moisés Gomes da Motta. O próprio MPM reconhece isso,
tanto que expressamente se manifestou no sentido de que '(...) o alvo das
declarações ofensivas do flagranteado era a Administração da
Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá (...)'
10. Aliás, é bom que se insista, que o que motivou a prisão em flagrante do
ora denunciado, foram as afirmações de que iria '(...) denunciar as
roubalheiras que acontece na PAGW, que iria denunciar os casos de
corrupção, tudo isso aos gritos', ou seja, que '(...) iria denunciar a
Administração (...)'. Ao menos é o que consta expressamente na Nota das
Garantias do Preso (evento 1/documento 2/página 6).
11. Diz o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678, de 6
de novembro de 1992, que '(...) toda pessoa tem direito à liberdade de
pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de
buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem
consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha'.
12. O fato é que, nem sempre o indivíduo, como é a hipótese dos autos,
durante o exercício da sua liberdade de pensamento e de expressão, se
manifesta adequadamente do ponto de vista social. Muitas vezes, os
indivíduos o fazem, movidos por circunstâncias ocasionais, de forma
deselegante, má educada, inadequada e descortês, como, aliás, fez o
denunciado no dia dos fatos narrados na denúncia.
13. Entretanto, o fez de forma genérica e imprecisa, sem especificar nomes
de militares, muito menos do seu superior, muito embora seja de
conhecimento que a responsabilidade administrativa da Prefeitura de
Aeronáutica de Guaratinguetá, recaia na pessoa do tenente-coronel Moisés
Gomes da Motta.
14. Por óbvio que não se aprova a postura do ora denunciado, no mínimo
deselegante e descortês, vale dizer, na contramão do que preceitua o próprio

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, em especial,
o seu artigo 28, IX e XIV).
15. Porém, como já dito, ofensas dirigidas a instituições ou a seus membros
genericamente, não configuram o delito descrito no artigo 298 do CPM, vez
que para se configurar tal crime, consoante se apontou acima, é necessário
que o ofendido seja superior hierárquico do agente, bem como ainda, seja
uma pessoa física certa e determinada.
16. Na verdade, a conduta do ora denunciado, muito embora não tenha
atingido o artigo 298 do CPM, pelos motivos ora declinados, mas certamente
se amolda perfeitamente no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica
(Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, em especial, no seu artigo
10, transgressão nº 48 e transgressão nº 49).
17. Não fossem por tais argumentos, mas também não há como deixar de
mencionar aqui, que o ora denunciado, segundo o MPM, teria proferido as
tais assertivas, 'em tom de voz alterada, aos gritos'. E como é sabido,
para se configurar o delito de desacato, exige-se por parte do agente, ânimo
calmo e refletido, o que não parece que foi o que ocorreu, segundo o próprio
MPM.
18. Logo, não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em
desfavor do ora denunciado. (...).". (APF 7000383-39.2019.7.02.0002, Evento
52, DEC1.) (Grifo nosso.)

Aberta a intimação eletrônica no dia 12 de dezembro de 2019, o Ministério Público Militar
interpôs o presente recurso no dia seguinte. Em suas razões, alega que o juízo de admissão
da ação penal realizado pelo douto Magistrado ingressou no mérito. Assim se manifesta:

"(...)Com a devida vênia da interpretação dada ao evento pelo MM.
Magistrado 'a quo', os fatos descritos na denúncia se revestem da gravidade
exigida pelo Código Penal Militar quando se dispõe a proteger, tutelar, a
Administração Militar, e especificamente a hierarquia e disciplina militares
atingidas de forma contundente pela conduta do subordinado que age no
sentido de desmerecer, desprestigiar, denegrir a autoridade e a pessoa de
seu superior.
A descrição dos fatos apresentada na denúncia expõe uma cena explícita de
desacato, na medida em que um Oficial inferior, adentra ao Gabinete de
Comando de sua Unidade Militar, Administração, imputando ao Oficial
Superior e responsável pela Administração, atos de corrupção, roubalheira e
prática de crimes, que serão denunciados aos órgãos competentes, tudo isso
na frente de outros militares e aos gritos, ignorando até mesmo ordens
diretas do Superior para cessar suas agressões e se portar de maneira digna
e disciplinada, sequer acatando uma ordem ou mandado de prisão,
corroborando o desprestígio em relação ao Oficial Superior.
Embora se possa questionar a motivação do denunciado ou o conteúdo de
todas as expressões lançadas contra o Oficial Superior, fato é que estas
questões dizem respeito ao mérito da ação penal que ora se propõe.
Ao se avaliar todas as circunstâncias que envolveram os fatos ora descritos
na denúncia, como feito r. decisão, fica evidente um exame antecipado do
mérito da causa, subtraindo-se do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica a avaliação das nuances e das implicações dos fatos para a
manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina, objetos norteadores do
Código Penal Militar. (...)". (Evento 1, 2-RAZRECUR.)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08

Em contrarrazões, a defesa constituída do Recorrido pugna pelo não recebimento do recurso,
para manter, integralmente, a decisão de rejeição da Denúncia (Evento 1, 3-CONTRAZ).

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão anterior, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Evento 1, 4-DEC).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. José Garcia de Freitas Junior, entende que o recurso deve ser conhecido e provido, a fim
de reformar a decisão judicial e receber a denúncia (Evento 6, 1-PAREC MP).

É o Relatório

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
VOTO

O recurso é tempestivo e oferecido por parte legítima e interessada, por esse motivo, deve
ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo, que deixou de receber a denúncia
ofertada contra o 1º Ten Aer VALDOMIRO JOAQUIM, pela suposta prática do delito de
desacato a superior, capitulado no art. 298 do Código Penal Militar (CPM).

Do exame dos autos, verifica-se que assiste razão ao Recorrente.

Não obstante a decisão recorrida motivar a rejeição da denúncia com base na justa causa,
nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, combinado com a
alínea "a" do art. 3º do Código de Processo Penal Militar, os requisitos apresentados são
aptos à embasarem a deflagração da ação penal.

A exordial acusatória preenche todos os requisitos previstos no art. 77 do CPPM, ao
demonstrar os fatos, em tese, tipificado no art. 298 do CPM, com todas as suas
circunstâncias. O Parquet qualificou o denunciado e expôs as convicções da autoria e da
materialidade delitiva, além de descrever o tempo e o lugar do crime.

Sem adentrar no mérito, importa frisar, nos termos dos depoimentos das testemunhas
constantes no Auto de Prisão em Flagrante, a existência de indícios de ter o denunciado
desacatado o Ten Cel Motta, Prefeito de Aeronáutica de Guaratinguetá (PAGW).

É conveniente lançar mão dos argumentos do Custos Legis. Cito:

"(...)
15. Consoante a denúncia, 'o flagranteado 1º Ten Valdomiro Joaquim,
compareceu na sede da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá da
Escola de Especialistas de Aeronáutica para o fim de ter uma audiência com
o Ten Cel Int Moises Gomes da Motta'. Ao ser informado que não seria
possível, o denunciado 'começou a falar em tom de voz alterada, aos gritos'
(Evento 49, DENUNCIA1, do APF 7000383-39.2019.7.02.0002).
16. O denunciado, ao revoltar-se com a notícia da audiência frustrada com o
Ten Cel Int Moises Gomes da Motta, bradou frases como 'iria denunciar
todos da Prefeitura, que aquele órgão era um antro de corrupção, um cartel
dentre outros dizeres que ofendiam a todos os presentes' e 'a Prefeitura era
um antro de roubalheira e corrupção e que o mesmo sabia de tudo que
estava acontecendo, que iria fazer denúncia para o Ministério Público'
(Evento 49, DENUNCIA1, do APF 7000383-39.2019.7.02.0002).
17. A conduta narrada amolda-se perfeitamente ao crime de desacato a
superior, porquanto indubitável sua clara intenção de menosprezar a
autoridade do Ten Cel Int Moises Gomes da Motta, em reação à notícia de
que não poderia falar-lhe, passando a agir de forma intimidadora e agressiva,
na frente de outros militares, em total menoscabo aos valores da hierarquia e
disciplina. Com seu agir, o denunciado provocou desordem no recinto e a
necessidade de intervenção do próprio Ten Cel Int Moises Gomes da Motta,
culminando com a sua prisão em flagrante (denunciado).
18. Verifica-se que as já descritas palavras altas do denunciado têm o condão
de gerar descrédito, depreciação e rebaixamento moral não só da imagem do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
oficial militar que exerce a função de responsável pela instituição militar,
mas especialmente da própria Administração Militar. Não por outra razão é a
topografia do crime de desacato a superior no Título VII do CPM (crimes
contra a Administração Militar).
19. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'O desacato é
especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao
prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública' (HC 379.269/MS,
Relator para Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
24/5/2017).
20. Ou seja, premente é a intervenção penal para garantir a proteção ao bem
jurídico que foi tutelado pela norma tanto pela via direta quanto pela reflexa,
em maior espectro, no caso, Administração Pública Militar. Não há, pois,
espaço no contexto fático prsente para se falar em atipicidade da conduta.
(...)". (Evento 6, PAREC.)

Os indícios são fortes, indicando fatos que, supostamente afrontam a disciplina e a
hierarquia, princípios basilares do militarismo. Por esse motivo, reclamam uma análise
aprofundada da denúncia.

Nos termos do art. 30 do CPPM, o Ministério Público Militar tem a obrigatoriedade de ofertar a
denúncia sempre que estiver diante de fato, em tese, criminoso e da existência de indícios
mínimos de autoria. No juízo de prelibação, cabe ao Magistrado a análise desses elementos,
em decorrência do princípio in dubio pro societate, a fim de assegurar o fiel cumprimento da
lei penal.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

"EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. RECUSA DE ODEDIÊNCIA.
DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160, 163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado
deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em
tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo,
nos termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça
Acusatória descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem
como todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades
legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não
estando a conduta do denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou
por excludentes de ilicitude, deve o Ministério Público Militar exercer o seu
mister constitucional na busca dos elementos constitutivos da imputação
contida na Exordial. A propósito dessa conclusão, impende salientar que
nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual
o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas tão somente a
mera probabilidade de procedência da ação penal. Recurso em Sentido
Estrito provido. Decisão por unanimidade.". (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000726-95.2019.7.00.0000. Relator. Ministro
Carlos Vuyk Aquino. Data do Julgamento: 27/8/2019. Data da Publicação:
9/9/2019.)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:32:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21868c9d08
Conforme já relatado, emergem dos autos a presença de indícios mínimos da autoria e a
configuração da materialidade para a instauração da ação penal, nos termos das exigências
contidas no art. 30, alíneas "a" e "b", e nos arts. 77 e 78, todos do CPPM. A confirmação de
eventual atipicidade da conduta deverá resultar do exaurimento das provas a serem
produzidas na instrução criminal, assegurado ao Recorrido o contraditório e a ampla defesa,
para, finalmente, proclamar o resultado, sob o crivo do Conselho Especial de Justiça.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformar a Decisão hostilizada, receber a Denúncia em desfavor do 1º Ten Aer VALDOMIRO
JOAQUIM, como incurso no art. 298 do CPM e determinar a remessa dos autos ao juízo de
origem, para o seu regular prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 13:08:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3e586ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-63.2020.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: VALDOMIRO JOAQUIM.
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO MONTEIRO LUPERNI.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei negando provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Decisão recorrida,
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Tenente QOCon PED VALDOMIRO JOAQUIM, denunciado
pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM.
2. Nesta assentada, abri a divergência por entender que o crime de Desacato a Superior não pode ser
cometido contra um órgão ou ente que não seja o próprio superior hierárquico.
3. A meu sentir, o Juízo a quo atuou acertadamente ao rejeitar a Denúncia oferecida contra o 1º Tenente
QOCon PED VALDOMIRO JOAQUIM, como incurso no crime previsto no art. 298 do CPM, por falta de justa causa
para a deflagração de uma ação penal militar. (Evento 52 do Processo de origem).
4. In casu, a própria Exordial acusatória menciona que o alvo das declarações do flagranteado seria a
Administração da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá, concluindo que o sujeito passivo seria o Ten Cel
Motta, tão somente porque este é o responsável pelo Setor.
5. Ocorre que a adequação típica não pode se dar por dedução quando o tipo penal inerente ao Desacato tem
como conditio sine qua nom ser o ofendido pessoa determinada e que ostente posição hierárquica
superior, ou seja, trata-se de crime que exige sujeito passivo específico, não se podendo imputá-lo por via
transversa, tão somente pelo fato de o ofendido ser o responsável pelo órgão alvo dos agravos.
6. Aceitar o crime de desacato a superior quando as ofensas são dirigidas a uma pessoa jurídica é modificar a
natureza do tipo, já que o bem jurídico tutelado passa pelo princípio da hierarquia, sendo certo que não existe
relação hierárquica entre a Administração de uma Prefeitura e um militar, seja ele qual for.
7. Acrescente-se que a conduta do agente deve ter a finalidade de deprimir a autoridade e desprestigiar a
patente do ofendido, e, para tanto, há de ser dirigida a este e dentro de um contexto bastante evidente,
situação completamente diversa da que ocorreu nos autos, uma vez que as afirmações eram dirigidas à pessoa
jurídica pela qual o superior era o responsável.
8. Portanto, andou bem o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, quando rejeitou a Denúncia,
com supedâneo no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), c/c o art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal comum (CPP), destacando, in litteris:
"(...).
8. Neste ponto, como é sabido, temos que comportamento revelador de má educação, frases
deselegantes e um tratamento pouco cordial, segundo entendimento jurisprudencial, não
configuram desacato.
9. Além do mais, para se configurar tal delito, a vítima há de ser certa e determinada. E no
caso, o denunciado não dirigiu os seus dizeres especificamente para o seu superior, isto é, para
o Prefeito de Aeronáutica, tenente coronel Moisés Gomes da Motta. O próprio MPM reconhece
isso, tanto que expressamente se manifestou no sentido de que '(...) o alvo das
declarações ofensivas do flagranteado era a Administração da Prefeitura de
Aeronáutica de Guaratinguetá (...)'
10. Aliás, é bom que se insista, que o que motivou a prisão em flagrante do ora denunciado,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 02/06/2020 13:08:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d3e586ad
foram as afirmações de que iria '(...) denunciar as roubalheiras que acontece na PAGW,
que iria denunciar os casos de corrupção, tudo isso aos gritos', ou seja, que '(...) iria
denunciar a Administração (...)'. Ao menos é o que consta expressamente na Nota das
Garantias do Preso (evento 1/documento 2/página 6).
11. Diz o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, que '(...)
toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha'.
12. O fato é que, nem sempre o indivíduo, como é a hipótese dos autos, durante o exercício da
sua liberdade de pensamento e de expressão, se manifesta adequadamente do ponto de vista
social. Muitas vezes, os indivíduos o fazem, movidos por circunstâncias ocasionais, de forma
deselegante, má educada, inadequada e descortês, como, aliás, fez o denunciado no dia dos
fatos narrados na denúncia.
13. Entretanto, o fez de forma genérica e imprecisa, sem especificar nomes de militares, muito
menos do seu superior, muito embora seja de conhecimento que a responsabilidade
administrativa da Prefeitura de Aeronáutica de Guaratinguetá, recaia na pessoa do tenente-
coronel Moisés Gomes da Motta.
14. Por óbvio que não se aprova a postura do ora denunciado, no mínimo deselegante e
descortês, vale dizer, na contramão do que preceitua o próprio Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880, de 9 de dezembro de 1980, em especial, o seu artigo 28, IX e XIV).
15. Porém, como já dito, ofensas dirigidas a instituições ou a seus membros genericamente,
não configuram o delito descrito no artigo 298 do CPM, vez que para se configurar tal crime,
consoante se apontou acima, é necessário que o ofendido seja superior hierárquico do agente,
bem como ainda, seja uma pessoa física certa e determinada.
16. Na verdade, a conduta do ora denunciado, muito embora não tenha atingido o artigo 298
do CPM, pelos motivos ora declinados, mas certamente se amolda perfeitamente no
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, em
especial, no seu artigo 10, transgressão nº 48 e transgressão nº 49).
17. Não fossem por tais argumentos, mas também não há como deixar de mencionar aqui, que
o ora denunciado, segundo o MPM, teria proferido as tais assertivas, 'em tom de voz
alterada, aos gritos'. E como é sabido, para se configurar o delito de desacato, exige-se por
parte do agente, ânimo calmo e refletido, o que não parece que foi o que ocorreu, segundo o
próprio MPM.
18. Logo, não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do ora
denunciado.
(...).". (Evento 52 do Processo de origem). (Grifos no original.).
Por essas razões, votei negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo na íntegra a Decisão recorrida, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Tenente
QOCon PED VALDOMIRO JOAQUIM, denunciado pela prática do crime previsto no art. 298 do CPM.
Brasília, 21 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar